Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DESPACHO Considerando a petição ID 55966425 dê-se vista dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias ao agravante DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF). Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator